Tribunal: TRF3
Processo: 5001366-55.2024.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
38/775)

5001366-55.2024.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001366-55.2024.4.03.6134

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MGK SOLUCOES INDUSTRIAIS PARA CALDEIRARIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO CURZIO - SP349731-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALTER GRUNEWALD CURZIO FILHO - SP307458-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. BONIFICAÇÕES INCONDICIONAIS. TEMA 84 DO STF. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM NOTA FISCAL. REEXAME PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito da impetrante de não incluir as bonificações incondicionadas na base de cálculo do IPI e de compensar os valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (a) se as bonificações concedidas pela impetrante constituem descontos incondicionais aptos a serem excluídos da base de cálculo do IPI, (b) se é possível reconhecer, em mandado de segurança, o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos a título de IPI.

III. Razões de decidir

- A matéria relativa ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, suscitada na apelação pela recorrente, não foi mencionada nas informações e, em obediência ao princípio da congruência (consubstanciado no artigo 492 do Código de Processo Civil, não foi enfrentada na sentença. Destarte, constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida nesta sede.

- Cuida a bonificação de prática mercantil de modalidade de desconto, em exigência de condição, que consiste na entrega de maior quantidade do produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda. Dessa forma, aquele que recebe os produtos é beneficiado com a redução do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.

- A matéria referente aos descontos incondicionais já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 84, ao entendimento de que é inconstitucional a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do IPI, por violação ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição.

- O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que descontos ou bonificações incondicionais não integram a base de cálculo do IPI.

- A jurisprudência reconhece a exclusão de descontos incondicionais da base de cálculo do IPI, desde que destacados na nota fiscal.

IV. Dispositivo

Remessa oficial provida. Apelação parcialmente conhecida e provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001366-55.2024.4.03.6134

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO CURZIO - SP349731-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALTER GRUNEWALD CURZIO FILHO - SP307458-A

APELADO: MGK SOLUCOES INDUSTRIAIS PARA CALDEIRARIA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Apelação interposta pela União contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito da impetrante de não incluir as bonificações incondicionadas na base de cálculo do IPI e de compensar os valores recolhidos indevidamente (Id 324922577).

Aduz (Id 324922581) que:

a) as bonificações concedidas pela impetrante não são incondicionadas, pois estão desvinculadas da operação de venda e são realizadas por meio de notas fiscais apartadas, o que descaracteriza o desconto incondicional;

b) as operações configuram doação, nos termos do artigo 538 do Código Civil, e, portanto, sujeita à incidência do IPI, conforme artigos 46 do CTN e 2o da Lei no 4.502/1964;

c) a Solução de Consulta COSIT no 266/2019 e a Instrução Normativa RFB no 2055/2021 estabelecem que somente bonificações constantes da nota fiscal de venda e desvinculadas de eventos futuros podem ser consideradas descontos incondicionais;

d) o entendimento firmado no Tema 84 do STF restringe-se a descontos incondicionais vinculados à própria operação de venda e destacados na respectiva nota fiscal;

e) o IPI é um tributo indireto, cujo ônus é repassado ao consumidor final, de modo que a compensação/restituição somente pode ser concedida ao contribuinte que comprove ter suportado o encargo financeiro ou que esteja por ele autorizado, na forma do artigo 166 do CTN, o que não restou comprovado pela recorrida.

Em contrarrazões (Id 324922635), a recorrida requerer o desprovimento do recurso.

O parecer ministerial é no sentido de que seja dado prosseguimento ao feito. (Id 325232479).

É o relatório.

ialima

VOTO

I - Dos fatos

Mandado de segurança impetrado por MGK Soluções Industriais para Caldeiraria Ltda. contra ato praticado pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP,com vista a não incidência do IPI sobre as saídas de mercadoria em bonificação, bem como o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Afirma a autora, nos termos de seu contrato social, que é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à exploração das atividades de calderaria (Id 324922171, p. 03) e nessa condição, como estratégia de mercado, realiza a saída mercadorias a título de bonificação, na qual remete maior quantidade de mercadorias do que as adquiridas por seus clientes, sem a cobrança de adicionais sobre esses produtos e independentemente de qualquer condição pelo comprador.

II – Da remessa necessária

Inicialmente, cabível o reexame necessário, ex vi do artigo 14, § 1o, da Lei n.o 12.016/09.

III - Do conhecimento parcial da apelação

A matéria relativa ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, suscitada na apelação pela recorrente, não foi mencionada nas informações (Id 324922563) e, em obediência ao princípio da congruência (consubstanciado no artigo 492 do Código de Processo Civil, não foi enfrentada na sentença (Id 324922577). Destarte, constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida nesta sede.

II – Dos descontos incondicionais

Cinge-se a questão à legalidade inclusão das operações de bonificação na base de cálculo do IPI.

De acordo com o artigo 47, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do tributo é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria:

Art. 47. A base de cálculo do imposto é:

(...)

II - no caso do inciso II do artigo anterior:

a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;

Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador:

(..)

II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;

Por sua vez, relativamente aos descontos, a alteração promovida pela Lei n.o 7.798/89 na redação do artigo 14, inciso II, § 2o, da Lei n.o 4.502/64 impediu a sua dedução do valor da operação:

Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:

(...)

II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.

(...)

§ 2o. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.

Cuida a bonificação de prática mercantil de modalidade de descontos, em exigência de condição, que consiste na entrega de maior quantidade do produto vendido, em vez de conceder uma redução do valor da venda. Dessa forma, aquele que recebe os produtos é beneficiado com a diminuição do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique decréscimo do preço do negócio.

A matéria referente aos descontos incondicionais já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 84, ao entendimento de que: é formalmente inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o § 2o do artigo 14 da Lei no 4.502/1964, com a redação dada pelo artigo 15 da Lei no 7.798/1989, no ponto em que prevê a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em descompasso com a disciplina da matéria no artigo 47, inciso II, alínea “a”, do Código Tributário Nacional(RE 567935, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.09.2014).

Cumpre destacar, ainda, que o relator consignou no voto condutor a necessidade de o desconto estar especificado na nota fiscal emitida para a venda:

Sob a óptica jurídico-contábil, os descontos incondicionais são parcelas redutoras dos preços de compra e venda, outorgados independentemente de evento posterior, devendo figurar no corpo da nota fiscal emitida. Esse tipo de abatimento, também conhecido como “desconto comercial”, normalmente utilizado para atrair clientela, repercute necessariamente no preço final praticado, ou seja, no “valor da operação”. Uma vez concedido, o valor correspondente não será pago pelo adquirente do produto, não fazendo parte do preço praticado em definitivo.

[destaquei].

In casu, não foram juntadas notas fiscais que demonstrem que as bonificações/doações/brindes têm vinculação com operação de venda e os documentos juntados pela impetrante não se prestam a tal comprovação. Verifica-se, portanto, que a situação dos autos não se amolda aos descontos incondicionais para fins do benefício fiscal. Nesse sentido, confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.02.2011, REsp 1.366.622/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20.05.2013.

2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, afirmaram que os descontos incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais. Para afastar referido entendimento, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se nas notas fiscais constam destaques dos descontos incondicionais, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo excepcional por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. A dissonância pretoriana não pode ser analisada quando o acórdão recorrido estiver assentado em matéria eminentemente probatória, como na espécie. A incidência da Súmula 7/STJ impossibilita o exame da identidade fática entre o aresto recorrido e os paradigmas.4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1711603, Rel. Min. Rel. Og Fernandes, j. 23.08.2018, destaquei).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IPI. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. INCLUSÃO. ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual os descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do IPI, exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas fiscais.

III - Tratando-se de mandado de segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, é suficiente a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, porquanto os comprovantes de recolhimento indevido do tribuno serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Precedente.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1.688.431/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 24.08.2020, destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte: AC 5001825-75.2024.4.03.6128, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, j. 30.01. 2026 e REO/AC 5003313-92.2024.4.03.6119, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 30.01.2026, AC 0011270-59.2005.4.03.6100, Quarta Turma, Rel. Juiz Fed. Sidmar Martins, j. 08.03.2024 e AC 0020972-29.2005.4.03.6100, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Andre Nabarrete, j. 06.12.2023.

Assim, dada a ausência de documentos que comprovem as bonificações e de que mandado de segurança não admite dilação probatória, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV – Do dispositivo

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação e dou-lhe provimento, assim como à remessa oficial, para reformar a sentença e denegar a ordem. Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09. Custas ex vi legis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. BONIFICAÇÕES INCONDICIONAIS. TEMA 84 DO STF. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM NOTA FISCAL. REEXAME PROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem para reconhecer o direito da impetrante de não incluir as bonificações incondicionadas na base de cálculo do IPI e de compensar os valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (a) se as bonificações concedidas pela impetrante constituem descontos incondicionais aptos a serem excluídos da base de cálculo do IPI, (b) se é possível reconhecer, em mandado de segurança, o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos a título de IPI.

III. Razões de decidir

- A matéria relativa ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, suscitada na apelação pela recorrente, não foi mencionada nas informações e, em obediência ao princípio da congruência (consubstanciado no artigo 492 do Código de Processo Civil, não foi enfrentada na sentença. Destarte, constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida nesta sede.

- Cuida a bonificação de prática mercantil de modalidade de desconto, em exigência de condição, que consiste na entrega de maior quantidade do produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda. Dessa forma, aquele que recebe os produtos é beneficiado com a redução do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.

- A matéria referente aos descontos incondicionais já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 84, ao entendimento de que é inconstitucional a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do IPI, por violação ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição.

- O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que descontos ou bonificações incondicionais não integram a base de cálculo do IPI.

- A jurisprudência reconhece a exclusão de descontos incondicionais da base de cálculo do IPI, desde que destacados na nota fiscal.

IV. Dispositivo

Remessa oficial provida. Apelação parcialmente conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação e dar-lhe provimento, assim como à remessa oficial, para reformar a sentença e denegar a ordem. Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09. Custas ex vi legis, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão